Tribunal: TJMT
Processo: 1027234-59.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027234-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA - CPF: 036.713.271-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WANESSA ALVES RUAS - CPF: 030.661.071-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Assim, na hipótese, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para atingir a finalidade pretendida pela norma vigente, qual seja, evitar a reiteração da prática delituosa.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027234-59.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
JOÃO BATISTA REZENDE DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/12/2020, pela suposta prática do delito de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Em suas razões recursais, sustenta a ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juízo singular, aduzindo que não houve requerimento desta pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, em flagrante desrespeito ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal.

Prossegue, aduzindo pela impossibilidade do decreto de prisão preventiva ante o não cumprimento do disposto no artigo 313, incisos I e III do Código de Processo Penal, bem como que o artigo 12-C, § 2º, da Lei n.11.340/2006, utilizado pelo Juízo
a quo
para fundamentar a decisão, é criticado pela doutrina pátria.

Alega que a fundamentação do Magistrado não foi realizada de forma individualizada, mas sim de forma genérica, bem como se faz necessária a observância ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que traz recomendações aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do COVID-19.

Por fim, aduz que, com base no princípio da homogeneidade das medidas cautelares, não se admite que permaneça o réu preso em razão de processo penal que resultará, ao final, em outra pena que não vai conduzir o condenado ao cárcere.

Diante disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi
deferido
,
em sede de plantão judiciário, pela
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, para
substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares menos onerosas
, consoante
id. N.
46676182.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, consoante id. N.
75546494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação trazida quando do deferimento do pedido liminar pela Desembargadora plantonista,
Helena Maria Bezerra Ramos
, desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

Decido.

Em 28/12/2020, em plantão judiciário, o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT

converteu o flagrante de João Batista Rezende da Silva

em prisão preventiva nos seguintes termos:

“ (...)

Consta que a polícia militar foi acionada por telefone indicando ocorrência em que uma mulher estaria sendo agredida pelo marido dentro de sua residência. Ao realizar o deslocamento, em via pública, foi encontrada a vítima que fugia de seu agressor, levando consigo uma criança.

A vítima declarou que convive com o custodiado há 3 anos e que estavam a ingerir bebidas alcóolicas com familiares na presente data. Relata que em dado momento o preso teria iniciado uma briga com seu próprio irmão, razão pela qual a confraternização se findou e os familiares foram embora do local. Com a saída dos familiares, o custodiado “passou a lhe desferir tapas e bater com sua cabeça contra a janela e um raque”. Que para tentar se livrar das agressões, saiu de casa correndo e levou o filho, sendo perseguida pelo agressor até que foi socorrida por uma viatura da PM que passava pela rua.

O custodiado permaneceu em silêncio perante a Autoridade Policial.

Destaco a presença do laudo preliminar de exame de corpo de delito da vítima (fl.27), indicando a existência de lesões corporais, em tese perpetradas pelo autuado.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima. Ademais a vítima declarou que esta não foi a primeira vez que o custodiado a agrediu.

Ora, o custodiado lesionou a ofendida após já ter discutido com seus familiares que inclusive abandonaram a confraternização que realizavam, o que demostra a sua agressividade e descontrole emocional, tendo em vista que a maioria dos crimes praticados na situação de violência doméstica se dão na clandestinidade. Assim, percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.

Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12 -C, §2º da lei 11.340.

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12 -C que dispõe no §2º que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.

Tenho que, o caso dos autos demostra que a liberdade do increpado configura evidente perigo à esta, implicando em risco à integridade física da ofendida (§2º do artigo 12 -C da lei Maria da Penha).

Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12 -C, §2º da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.

Diante de tais constatações, CONVERTO em prisão flagrancial em preventiva de JOÃO BATISTA REZENDE DA SILVA nos termos do art. 310 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO.

(...)”

Pois bem.

Como visto, a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física da vítima Wanessa Alves Ruas, tendo em vista que “
o custodiado lesionou a ofendida após já ter discutido com seus familiares que inclusive abandonaram a confraternização que realizavam, o que demostra a sua agressividade e descontrole emocional, tendo em vista que a maioria dos crimes praticados na situação de violência doméstica se dão na clandestinidade. Assim, percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.”.

Todavia, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito praticado, qual seja, o de violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, visto que o paciente tem endereço certo (Rua São Sebastião, 716, Bairro Jardim Mariano – Barra do Garças/MT – 78000000), profissão (serviços gerais) e o crimes imputado é apenado com detenção (TJMT, HC nº 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; II) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Wanessa Alves Ruas e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; III) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício. (...)”

Além do mais, o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Logo, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente, de forma que não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar pela Desa. plantonista, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021